Tribunal: TCU
Processo: 024.840/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 099/2013, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 677514, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS. (no da TCE no sistema: 1512/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 198/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Sinvaldo Santos Brito, Walmir Laurentino Silva e Construtora Juruena Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 99/2013, registro Siafi 677.514, celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Peixoto de Azevedo/MT, tendo por objeto a "reconstrução de pontes e bueiros". Considerando que o Termo de Compromisso foi firmado no valor de R$ 2.660.568,00, sem contrapartida do convenente, para consecução do objeto, tendo sido constatada ausência de comprovação da execução física e falhas na prestação de contas, ensejando a instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos e responsabilizações; Considerando que os responsáveis foram devidamente notificados dentro do prazo e tiveram oportunidade de apresentar justificativas, todavia as informações inicialmente apresentadas não foram suficientes para elidir as irregularidades; Considerando que o exame realizado pela AudTCE, incluindo diligência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, confirmou, após reanálises documentais e inspeção in loco , que as obras foram executadas e atingiram os objetivos pactuados, demonstrando a conclusão e funcionalidade das pontes e bueiros, ainda que com algumas recomendações de manutenção corretiva; Considerando, portanto, que as evidências apresentadas demonstraram o cumprimento do objeto e a regularidade financeira da aplicação dos recursos, não subsistindo os débitos inicialmente imputados, restando configurada a ausência de pressupostos de constituição do processo; Considerando que, de acordo com a análise da unidade instrutora, o prazo quinquenal de prescrição ordinária e o prazo trienal de prescrição intercorrente não foram configurados, uma vez que o processo contou com atos interruptivos e suspensivos regulares, conforme os normativos vigentes desta Corte; Considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposta da AudTCE (peça 84); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com base na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 81), ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 024.840/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Juruena Ltda (04.292.274/0001-52); Sinvaldo Santos Brito (XXX.597.765-XX); Walmir Laurentino Silva (XXX.820.041-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Peixoto de Azevedo - MT. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.